Tribunal: TJDFT
Processo: 0753077-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0753077-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DA SILVA SOUSA COSTA AGRAVADO: MARCELO RIBEIRO PEIXOTO DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fábio da Silva Sousa Costa em face da decisão proferida durante a fase de cumprimento de sentença pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia, nos autos do PJE n.o 0704771-70.2021.8.07.0002, em que se pretende a reforma da decisão interlocutória para que seja determinada a “[...] imediata liberação da penhora no rosto dos autos número 0739188-36.2023.8.07.0016 [...]" ou "[...] determine apenas o bloqueio de 10% (dez por cento) do crédito ora previsto para recebimento pelo agravante em conta judicial por se tratar de verbas de caráter salarial e alimentar [...]". É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Noutro giro, a gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. Inexiste, nos autos, qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Nesse sentido, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando a decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. O agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 180984092 – autos originais): Cuida-se de impugnação à penhora oposta pelo executado FABIO DA SILVA SOUSA COSTA (ID 180916106 e ID 180916125). Tendo em vista que as petições versam sobre matéria já decidida por este Juízo (ID 180396382), INDEFIRO a impugnação. Registro ainda que eventual inconformismo do executado deve ser manejado por meio do recurso apropriado. (grifei) Antes, na decisão de ID 178765637 dos autos originais, o juízo de origem deferiu pedido de penhora apresentado pelo Exequente e determinou: Devidamente processado o feito sobreveio pedido de penhora de crédito que possui a parte executada nos autos 0739188-36.2023.8.07.0016, que tramita junto ao Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública. DEFIRO o pedido formulado pelo exequente, até o limite do crédito exequendo (R$ 16.147,01). Comunique-se ao Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública. Intime-se a parte executada da penhora e do prazo de 15 (quinze) dias para impugnação. Não havendo manifestação da parte devedora, certifique-se e mantenham-se os autos suspensos pelo prazo de 6 (seis) meses. Decorrido o prazo de suspensão, retornem os autos à tramitação e intimem-se as partes para informar sobre a quitação do débito ou para requerer o que entenderem de direito. Intime-se a aparte exequente. No caso, o crédito bloqueado nos autos do PJe n.o 0739188-36.2023.8.07.0016 é decorrente da conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia; sobre a natureza jurídica da verba, prevalece o entendimento de que se trata de crédito com natureza indenizatória; ainda que se adote a corrente que entende que a verba teria natureza salarial, faz-se uma diferenciação para denotar que na realidade a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada busca compor, quando de seu pagamento, reserva de capital. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL E DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. VALORES A SEREM RECEBIDOS EM PECÚNIA PELA CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO. MITIGAÇÃO DO ART. 833 §2o, CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Malgrado se tenha corrente jurisprudencial no sentido de que os valores decorrentes de licença-prêmio convertida em pecúnia não perdem seu caráter alimentar, e, ipso facto, subsiste a proteção legal de impenhorabilidade, não se desconsidera que mesmo essas verbas não possuem caráter absoluto de impenhorabilidade, podendo esse critério ser excepcionado quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. Nesse contexto, mostra-se viável a penhora incidente sobre a conversão de licença-prêmio em pecúnia a ser recebida pelo devedor, dado o caráter híbrido de tal verba, de natureza indenizatória e de origem alimentar, resguardada as peculiaridades de cada caso, quanto ao percentual eventualmente a incidir em benefício do credor, sendo inaplicável a proteção absoluta prevista no art.833, IV, do CPC. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento, para deferir o pedido de penhora dos valores de licença prêmio convertida em pecúnia a serem pagos ao agravado/executado. (Acórdão 1765347, 07284910420238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Assim, não comprovados os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, especificamente a probabilidade do direito, forçosa a manutenção da decisão. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida para manter inalterada a decisão recorrida, conclusão essa que se retira dos documentos juntados ao processo. Gratuidade de justiça deferida ao Agravante. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora